Tribunal: TJMT
Processo: 1014911-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014911-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), RICARDO CESAR NIEDERMEYER - CPF: 019.523.449-99 (AGRAVANTE), PATRICIO BAGGIO - CPF: 953.467.670-53 (AGRAVADO), EVELIN LAIZE DEBIASI - CPF: 009.488.690-38 (AGRAVADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014911-22.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS –AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO – INSURGÊNCIA DO RECORRIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia.

Se o autor agravado comprova o exercício de posse anterior da área, a ocorrência do esbulho praticado pelo Agravante identificado no tempo e a perda da posse, age com acerto a decisão que concede a liminar possessória vindicada, porquanto presentes os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC.

Eventual discussão acerca suposto deslocamento de matrículas
não se revela suficiente para, em exame inicial, próprio da fase, prejudicaria a pretensão possessória, porquanto diz respeito a questão dominial.

A posse é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (inteligência do art. 1.196, do CC), trata -se em uma demanda possessória de localizar no espaço onde ocorre esse exercício de fato, independentemente da exatidão registral dos imóveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo Niederameyer
, contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida por
Patrício Baggio e Evelin Laize Debiasi
, deferiu liminar possessória sobre área de terras de
1.656 hectares
, no local denominado
Farinazzo, no Município de Paranatinga-MT.

Explica que o agravado propôs a ação e ao fundamento de que recebeu a referida área em pagamento de
Luciano e Marcelo Fernandes
, que por sua vez haviam adquiriram de Mauro Lopes, e desde que tomou a posse, nominou a propriedade de Fazenda Santo Expedito, “reavivou” rumos e limites e passou a construir.

Diz que o agravado atribuiu ao ora recorrente o esbulho da área, supostamente ocorrido na data de 22 de novembro de 2019 por volta das 16:30, em que o ora recorrente teria
“de maneira arbitrária, sorrateira e violenta compelido o zelante a abandonar o local”,
razão do ajuizamento da ação de Reintegração de Posse com pedido liminar.

Justifica o desacerto da decisão recorrida, cuja concessão liminar
sem a realização da audiência de justificação
acarreta enorme prejuízo ao agravante.

Afirma que é o verdadeiro proprietário e possuidor do imóvel objeto da matrícula 130, área reinvindicada pelo agravado, cuja matrícula 157 está localizada em outro local, o que evidencia o deslocamento da área, conforme Laudo Técnico juntado.

Sustenta que a área de Mauro Lopes que seria a do agravado fica há aproximadamente 22km, indo pela estrada principal e em linha reta cerca de 10 km, local chamado arara azul, enquanto a área em litígio do ora agravante é próxima ao rio Ronuro e divisa com Pedro, o que se comprova pelos mapas juntados, com as devidas coordenadas e auto de constatação assinado pelo engenheiro Ronaldo de Santana Ferreira Gomes, de acordo com as informações do Intermat/MT.

Afirma que juntou declaração de Mauro Lopes, por meio da qual esclarece que nunca vendeu a área para Marcelo Fernandes e Luciano, apenas repassou um documento e não a terra reivindicada pelo agravado.

Sustenta que o agravado recebeu um documento de local possivelmente próximo à área do agravante e “reavivou” os marcos etc., e quis se instalar no local de propriedade do ora agravante.

Reclama que foi injustamente retirado da sua posse, por decisão precipitada, sem a mínima possibilidade de apresentar a sua versão e ainda, foi colocado para fora de sua propriedade pelas próprias mãos do agravado, sem a presença do Oficial de Justiça, na data de 14.07.2020.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja suspensa a liminar e determinada a realização de audiência de justificação prévia e, como consequência, a manutenção na posse do imóvel.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 50597959).

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do agravo (ID 53300988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O agravante
Ricardo Niederameyer
postula a reforma da decisão que concedeu em favor do agravado
Patrício Baggio e Evelin Laize Debiasi
, posse sobre área de terras de 1.656hectares, no local denominado Farinazzo, no Município de Paranatinga-MT, sem audiência de justificação prévia.

A tese sustentada pelo
agravante Ricardo
para reformar a decisão agravada, se assenta, em síntese, no argumento que seria o
verdadeiro proprietário e possuidor do imóvel objeto da
matrícula 130

que, segundo argumenta, tem a mesma identidade física da propriedade do agravado Patrício, o que comprovaria o deslocamento da área, conforme Laudo Técnico juntado.

Já o autor
agravado Patrício
, defende a posse na mesma localidade,
com base na Matrícula 157
e assegura que desde o ano de 2016, por força da aquisição da propriedade objeto da referida

Matrícula 157
, vinha exercendo a posse sobre o bem até que em novembro de 2019 sofreu esbulho atribuído ao ora agravante.

Ao apreciar o pedido liminar, a decisão recorrida entendeu que os autores fizeram prova do exercício de posse sobre o imóvel, cuja prova documental produzida revelou-se suficiente à concessão da liminar, inclusive, independentemente da realização de audiência de justificação prévia.

A legislação que regula a matéria, em seu artigo 567 prevê que
“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

O artigo 568 do mesmo Diploma Processual determina que as regras contidas na Seção II, ou seja, aquelas que tratam da manutenção e reintegração de posse, aplicam-se ao Interdito Proibitório.

Salienta-se que as ações possessórias são fundadas no fato jurídico posse, que se exterioriza pelo exercício de poder sobre a coisa, e não por quem possui o título de domínio (propriedade).

O artigo 561 do CPC, por sua vez, dispõe que, incumbe ao autor provar:

a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, da análise do contexto probatório produzido e com o contraditório realizado nos limites de cognição do presente recurso, efetivamente revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar na origem.

Assim se diz, porque o conjunto probatório produzido pelos autores agravados revela-se mesmo favorável à concessão da medida impugnada.

Colhe-se a juntada do
Histórico de trajeto extraído
do Google (ID 31617661) diz respeito a “
linha do tempo” baseada no GPS da câmera do celular do agravado que é sincronizada com o aplicativo Google Maps, revela, portanto, tratar-se de prova tecnológica idônea da constância das visitas do agravado no imóvel, especialmente por ocasião da edificação da casa, ainda em 2018.

O agravado comprovou a contratação de georreferenciamento e certificação de profissional, no mês de maio de 2018 (Id. n.o 31617657) antes, portanto, das fotos de agrimensura juntadas pelo Agravante (Id n.o 50488493 e 50488495, datadas de 24.11.2018), juntou Notas fiscais dos materiais de construção utilizados na obra (Ids 31617058, 31617059, 31617060, 31617061, 31617063, 31617065 e 31617066), cópia do contrato de empreitada e recibos (IDs 31617074 e 31617075), cópia de contrato de vigilância da área (ID 31617079); Relatório Técnico (IDs 31617067, 31617071 e 31617073), contas de energia elétrica e declaração de adimplência (ID 31617655), declarações do possuidor anterior (IDs 36160138 e 31610794),
pint’s
de conversas via aplicativo “WhatsApp” com o caseiro que residia na propriedade (ID 31617083).

Já no que tange aos fundamentos do agravante, que
defende a posse da mesma área reclamada pelo agravado, mas com base no imóvel da Matrícula n° 130, enquanto a do autor agravado é objeto da Matrícula 157, esta última, segundo afirma estaria supostamente deslocada
,
é questão que demanda produção probatória na origem.

Ademais, eventual discussão de domínio não tem força suficiente para modificar o entendimento da decisão recorrida.

Assim, em que pese os argumentos do agravante e documentos colacionados, não se revelam suficientes para neste juízo sumária comprovar o anterior exercício de posse na área, notadamente a fim de desconstituir as provas coligidas pelos Autores/Agravados.

Acentua-se que diversos documentos e mapas foram juntados pelo recorrente, de forma aleatória, sem cronologia, o que dificulta sobremaneira a compreensão do que pretende comprovar. Assim, tais documentos não se revelam suficientes a comprovar o efetivo e regular exercício da posse sobre a área. Igual raciocínio se dá com relação às fotos juntadas, algumas de 2018, mas sem precisão da sua localidade.

O documento intitulado

“Levantamento Planialtimétrico Cadastral”
(Id. n.o 50492959) realizado somente em
15.07.2020
e o
“Auto de Constatação” (Id. 50488462) realizado por profissional que teria “plotado a área” –

Sr. Ronaldo de Santana Ferreira Gomes,

também de mesma data, não tem a força probante que sustenta o recorrente, notadamente para descaracterizar a posse do agravado.

A nota fiscal de produtor em nome do agravante, datada de 2011 se refere a transferência de equipamento para outra unidade de sua propriedade, emitida no Estado do Paraná (Ids 50492981-50492984-50492985), além de outros documentos juntados dos quais não se extrai relação direta e comprovatória de exercício de posse pelo agravante.

Por fim, o contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre o agravante Ricardo e Geraldo Lopes de Siqueira (ID 50492999) diz respeito ao imóvel
objeto da Matrícula 130
, com 2.000hectares – Fazenda Berro D’agua, em maio de 2017. Contudo, além de contar apenas com a assinatura do próprio agravante (ID 50498964), por si só, não se revela suficiente para afastar o exercício de posse regular do agravado a ensejar a reforma da decisão impugnada.

Por derradeiro, no que tange à declaração juntada (ID 50498989) emitida por Mauro Lopes Oliveira, não é elemento suficiente para afastar a liminar possessória concedida em favor do agravado, notadamente porque, frisa-se, a questão em exame diz respeito ao exercício de posse pelo agravado e não questões dominiais.

Desse modo, nesta quadra processual, a conclusão é a de que a decisão singular foi proferida com acerto e, ainda que em juízo sumário de cognição,
o conjunto probatório favorece a verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, em contrapartida, o Réu/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituí-lo
.

Assinala-se, ainda, que o justo receio previsto no art. 567 do CPC está caracterizado, porquanto o agravante reconhece que “defendeu a posse porque é proprietário”, tanto que
“quando o Agravante ficou sabendo da possível invasão de alguém no local, agiu como proprietário sim que é
. Ou seja, notificou a

parte que de lá saiu. Jamais imaginava que se tratava do agravado!
” o que comprova o esbulho à área da posse dos Agravados.

Conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores da medida liminar possessória, descritos no art. 567 c/c 561 do CPC.

Nesse sentido:

“INTERDITO PROIBITÓRIO – FUNGIBILIDADE DA AÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10035438420188110000. Relator Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. Julgado em 04/07/2018. Publicado em 11/07/2018).

A par do exposto, não se visualiza elementos suficientes para reformar a decisão recorrida, caso em que mostra-se recomendável, inclusive, seja prestigiado o juízo de valor exposto pelo julgador singular que preside o feito, dada a sua proximidade com as nuances do processo na origem e com as partes.

Acentua-se mais. A realização de audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, tem prevalência quando ausente a prova documental acerca da posse, da turbação ou esbulho, da data em que se iniciou e da continuidade até o momento. Contudo, no caso em exame o contexto probatório produzido pelo agravado revelou-se substancioso sobre os fatos alegados.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSESSÓRIA INTENTADA DENTRO DE ANO E DIA - RITO ESPECIAL - APLICAÇÃO -
ORDEM LIMINAR - REQUISITOS -- PREENCHIMENTO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE
. 1- Deve ser aplicado às ações possessórias o rito especial disposto nos art. 560 a 566 do CPC/2015 quando intentadas dentro de ano e dia da ciência da turbação ou do esbulho. 2- Cabe ao autor comprovar o exercício anterior da posse e sua posterior perda, além de demonstrar o esbulho e a data de sua ocorrência, para obtenção do êxito na ação de reintegração de posse. 3-
A medida liminar de reintegração de posse poderá ser concedida sem a oitiva da parte adversa desde que estejam demonstrados nos autos os requisitos elencados no art. 561 do CPC/2015, quais sejam a existência da posse, a ocorrência do esbulho ou turbação e sua data
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0439.16.010454-3/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MAUNTENÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO DE PASSAGEM – DESOBSTRUÇÃO DA ESTRADA -
LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA “INAUDITA ALTERA PARS” - PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A realização da audiência de justificação prévia somente seria necessária caso a parte autora não trouxesse na exordial provas suficientes para justificar o deferimento da liminar possessória, o que não é o caso dos autos.
(N.U 0055966-09.2016.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS –AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA DO RECORRIDO – VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, o conjunto probatório trazido aos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelos Autores/Agravados e, em contrapartida, o Réu/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituí-las, o que impõe a manutenção do decisum.

Em atenção à regra do art. 562 do CPC, quando a petição inicial da ação possessória está acompanhada de provas documentais que justificam previamente o alegado pela parte autora, não é obrigatória e pode ser dispensada a realização da audiência de justificação prévia.

Para impugnar a concessão da justiça gratuita à parte Autora, o meio e momento adequado é na contestação, por isso a matéria não é cognoscível neste instrumental. (N.U 1018555-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (grifei)

Nesse sentido, ao contrário do que defende o Agravante, não há se falar em decisão açoitada, porquanto a solenidade revela-se mesmo indispensável quando a petição inicial da ação possessória estiver desacompanhada de provas documentais suficientes, o que não ocorreu no caso concreto.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida. Afasta-se o efeito
suspensivo outrora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020